Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701677-67.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: MARISTELA DA SILVA MARIANO DECISÃO Indefiro a homologação requerida pelo autor/apelante no id 32704290, uma vez que o acordo (id 32693895) foi firmado apenas entre ele e terceiro, vale dizer, sem a participação da ré/apelada, com o acréscimo de que ela se manifestou contrariamente ao pedido. Apesar disso, manifeste o apelante, justificadamente, se persiste o interesse no julgamento da apelação, ficando ciente de que o silêncio será interprestado como desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 13/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator